Tribunal: TCU
Processo: 013.821/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE contra José Pinto Neto - ex-prefeito - PM de Boa Ventura - Irreg. no Convênio no 703736/2009 - Ministério do Turismo - Mtur - SIAFI n.° 703736.

Inteiro teor:
Acórdão 220/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c a Súmula 145/TCU e inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil; Considerando que, mediante o item 9.7 do Acórdão 2639/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, o Colegiado declarou a inidoneidade, dentre outras, da pessoa jurídica Maria do Carmo Regis Araújo - Me (CNPJ 07.847.779/0001-24); Considerando, contudo, que a referida pessoa jurídica fora extinta por liquidação voluntária em 3/8/2021 (peça 359), antes mesmo, portanto, da prolação do aludido Acórdão; Considerando o caráter personalíssimo da pena (inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal bem como jurisprudência do TCU - Acórdão 49/2000-TCU-Plenário , e Acórdãos 92/1999, 12/2002, 1910/2004 e 844/2006, da Segunda Câmara); e Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peças 364-365) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 366), ACORDAM em apostilar o item 9.7 do Acórdão 2639/2022-TCU-Plenário a fim de tão somente tornar insubsistente a sanção de inidoneidade cominada à responsável Maria do Carmo Regis Araújo - Me (CNPJ 07.847.779/0001-24), mantendo-se íntegros todos os demais termos da deliberação. 1. Processo TC- Processo 013.821/2014-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Daniel Gomes da Silva (XXX.924.634-XX); Daniel Gomes da Silva - Me (10.359.862/0001-69); Darlene Mara de Araujo (XXX.701.874-XX); Edme Jose Pereira dos Santos (XXX.557.874-XX); Estação Music Festas e Recepções Ltda. - Me (08.913.393/0001-36); Fabio de Almeida Coelho (XXX.666.784-XX); Fabrica Eventos e Marketing Ltda - Me (05.493.809/0001-16); Josevaldo Batista de Freitas (XXX.194.924-XX); Josvaldo Araujo Trajano da Silva (XXX.612.284-XX); Josvaldo Araújo Trajano da Silva - Me (06.964.500/0001-20); José Pinto Neto (XXX.812.084-XX); Kicia Maria Barreiros Militao de Lacerda (XXX.434.794-XX); Manoel Ferreira Gomes (XXX.497.694-XX); Manuela Alves Nobrega (XXX.675.814-XX); Marcelo Gomes de Azevedo Junior (XXX.929.644-XX); Marcelo Gomes de Azevedo Junior - Me (05.070.411/0001-77); Marcio Holanda da Silva (XXX.357.494-XX); Maria do Carmo Regis de Araujo (XXX.173.104-XX); Maria do Carmo Regis de Araújo - Me (07.847.779/0001-24); Ozimar Berto de Araujo (XXX.172.984-XX); Raniere Barbosa (XXX.592.354-XX); Ytalo Pinto Gomes (XXX.141.574-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Boa Ventura (PB). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Renata Maria Brasileiro Sobral Soares (24.040/OAB-PB), representando Fabio de Almeida Coelho; Renata Maria Brasileiro Sobral Soares (24040/OAB-PB), representando Marcio Holanda da Silva; Thelio Queiroz Farias (9162/OAB-PB), Leidson Farias Silva (699/OAB-PB) e outros, representando Marcelo Gomes de Azevedo Junior; Bruno Apolinário Farias (16.994/OAB-PB), representando Manuela Alves Nobrega; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14.233/OAB-PB), representando Kicia Maria Barreiros Militao de Lacerda; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14.233/OAB-PB), representando Ytalo Pinto Gomes; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14.233/OAB-PB), representando Manoel Ferreira Gomes; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14.233/OAB-PB), representando Darlene Mara de Araujo; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14.233/OAB-PB), representando Edme Jose Pereira dos Santos; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14233/OAB-PB), representando José Pinto Neto; Thelio Queiroz Farias (9162/OAB-PB), Leidson Farias Silva (699/OAB-PB) e outros, representando Marcelo Gomes de Azevedo Junior - Me. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.